Tribunal: TJPA
Processo: 0003992-57.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003992-57.2018.8.14.0006

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: LUIZ FERNANDO DA SILVA LIMA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito Penal. Apelação criminal. Receptação. Art. 180,
caput
, do Código Penal. Absolvição em primeiro grau. Pretendida condenação pelo ministério público. Insuficiência probatória. Ausência de prova inconteste da autoria. Princípio do
in dubio pro reo
. Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu da imputação do crime de receptação, previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal.

II. Questões em discussão

2. Alegação do Ministério Público de que a sentença absolutória deve ser reformada, com base na suficiência do conjunto probatório para condenação.

III. Razões de decidir

3. Materialidade delitiva comprovada pelo auto de exibição e apreensão de objeto, mas autoria não demonstrada de forma cabal.

4. Depoimentos das testemunhas policiais não foram suficientes para confirmar a autoria do delito, conforme exigido pelo princípio do contraditório.

5. Aplicação do princípio
in dubio pro reo
, diante da ausência de provas incontestes que vinculem o réu ao crime de receptação.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação criminal conhecida e desprovida, mantendo-se a sentença absolutória em todos os seus termos.

Tese de julgamento
: “1. A condenação criminal exige prova robusta e incontroversa da autoria do delito, sendo insuficiente a mera suposição. 2. O princípio
in dubio pro reo
se aplica quando há insuficiência probatória para a condenação.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 180,
caput
; CPP, art. 155.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala do Plenário Virtual das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 16 e término em 23 de outubro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 16 de outubro de 2024.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação penal interposto pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que absolveu o réu LUIZ FERNANDO DA SILVA LIMA da imputação da prática delitiva prevista no art. 180,
caput,
do CPB, pelo qual fora denunciado.

Narra a
peça acusatória:

“(...) Consta no Inquérito Policial que, no dia 26 de março de 2018, por volta das três horas, os Indiciados LUIZ FERNANDO DA SILVA LIMA E DEIVISON CUNHA NEVES, foram presos na posse de uma motocicleta HONDA 125, placa NSP-2649, cor preta, coisa que sabe ser produto de crime, fato ocorrido no Guajará IV, SN 21, Coqueiro, Ananindeua/PA.

Por ocasião dos fatos, o Tenente da Policia Militar Fabricio Pereira Correa, lotado no 29° batalhão BPM na noite do ocorrido estava de serviço na companhia do SDPM Robson Fabricio Parra Sousa quando por volta das três horas, foram informados que dois elementos estavam na SN 21, no bar da Skol, com uma motocicleta com registro de roubo.

Ato contínuo os policiais se dirigiram ao local informado e ficaram aguardando os Indiciados pegarem a motocicleta.

Ocasião que abordaram o Indiciado Luiz Fernando tentando dar partida, este sendo detido pelos policiais juntamente com o Indiciado Deivison que estava em sua companhia, sendo posteriormente encaminhados a Delegacia para procedimentos cabíveis.

A vítima Marcos António Viana de Carvalho foi localizada e informado da recuperação de sua motocicleta.

Em conexão com os fatos, a vítima ao chegar à Delegacia, em seu depoimento, relatou que no dia 21 de março de 2018, por volta das quatorze horas, ao sair de sua residência localizada no Conjunto Guajará, rua 09, fora abordado mediante grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo pelo Indiciado Deivison que estava na companhia de outro agente desconhecido, ocasião que subtraíram a motocicleta Honda 125, aparelho celular e um relógio.

Quanto ao Indiciado Luiz Fernando, a vítima não o reconhece como sendo o companheiro de Deivison na ocasião da subtração da motocicleta e de seus pertences. (...)”

Em
razões recursais
, o
dominus litis
pugna pela
reforma da sentença absolutória,
para que o apelado seja
condenado
como incurso nas sanções do art. 180,
caput,
do CPB, alegando restar
suficientemente provada a materialidade do delito, bem como sua autoria
, diante do robusto conjunto fático-probatório colhido desde o inquérito policial.

Em
contrarrazões
, o apelado pugna pelo
conhecimento e improvimento do recurso
,
para que seja mantida a sentença absolutória, tendo em vista que as provas não são suficientes para embasar um decreto condenatório
.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa manifesta-se pelo
conhecimento e provimento
do presente recurso.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

O
dominus litis
pugna pela
reforma da sentença absolutória,
para que o apelado seja
condenado
como incurso nas sanções do art. 180,
caput,
do CPB, alegando
restar suficientemente provada a materialidade do delito, bem como sua autoria
, diante do robusto conjunto fático-probatório contido nos autos.

Ao se analisar detidamente os autos, observo que
não assiste razão ao
dominus litis
.

Apesar de a materialidade delitiva restar provada pelo auto de exibição e apreensão de objeto (ID nº 18501378), não se pode dizer que a autoria delitiva resta induvidosamente comprovada.

Em sede policial, as testemunhas Robson Fabrício Parra Sousa e Fabrício Pereira Correa narraram que prenderam o apelado e o corréu Deivison Cunha Neves, após os flagrarem de posse de uma moto roubada.

Ainda na polícia, a vítima do roubo da motocicleta, Marcos Antonio Viana de Carvalho, compareceu à delegacia para confirmar que tivera seu veículo roubado, dias antes, tendo reconhecido Deivison como uma das pessoas que o assaltou.
Não reconheceu, todavia, o apelante como um dos assaltantes.
Por tal motivo, apenas Deivison foi denunciado por roubo, sendo o apelante Luiz Fernando acusado apenas pelo crime de receptação.

Ocorre que, em Juízo, somente foram ouvidas as testemunhas Robson Fabrício Parra Sousa e Fabrício Pereira Correa.

Robson Fabrício Parra Sousa afirmou:

“Que estávamos na base; que chegou um senhor lá informando que tinha uma moto roubada que estava na frente de um bar; que estava eu o tenente Corrêa; que nos deslocamos até o local; que paramos a viatura um pouco distante e ficamos olhando a moto; que quando os dois elementos saíram e tentaram subir na moto; que chegamos no momento e demos voz de prisão para eles; que perguntado se a moto era mesmo produto de roubo? Respondeu que sim;
perguntado se os indivíduos que estavam na moto eram Luiz Fernando e Deivison, respondeu que não recorda; que não recorda o que foi dito pelos acusados; não recorda o nome dos acusados
; que se não se engana, o tenente verificou no sistema/aplicativo se a moto estava com registro de roubo. (...)”

Fabrício Pereira Correa narrou:

“Que estávamos na base do Batalhão; que quando foi um rapaz lá informando que tinha uma moto com registro de roubo em frente a um bar; que fizemos deslocamento próximo ao bar; que ficamos observando a moto, com as características que tinham repassado; que foi quando dois indivíduos subiram na moto e quando iam sair, fizemos a abordagem; que eles tentaram correr para dentro do bar, onde conseguimos capturá-los e apresentamos na delegacia;
não recordo o nome deles
; que quando perguntado se foi verificado se a moto era veículo que tinha registro de roubo? Respondeu que primeiramente pelo aplicativo e posteriormente confirmado na delegacia. (...)”.

O réu não foi ouvido, eis que decretada sua revelia.

O corréu Deivison Cunha Neves teve sua punibilidade extinta devido ao seu óbito no decorrer da instrução criminal.

Pois bem.

Os depoimentos dos policiais colhidos na fase judicial,
os quais não lembram se foram os réus que foram presos em flagrante na posse da moto roubada
, a meu ver, não se mostram suficientes, no caso em tela, para dar ensejo a um decreto condenatório, haja vista não denotarem a certeza da autoria do delito.

Em que pese as provas colhidas na fase extrajudicial apontarem para uma possível autoria por parte do réu, sabe-se que tais elementos somente podem ser considerados para embasar um decreto condenatório quando forem corroborados pelas provas obtidas em Juízo, sob o crivo do contraditório,
o que não ocorreu no caso em tela
.

Assim,
é possível observar que, no caso em tela, eventual condenação do réu, conforme requerido pelo
dominus litis,
carece de provas suficientes a corroborá-la.

Como bem asseverou o magistrado sentenciante,
“(...) Esse sintético arcabouço probatório não elucida de forma cabal, robusta e indubitável a culpabilidade do acusado Luiz Fernando da Silva Lima pelo delito que lhe é endereçado na prefacial acusatória. É que as duas testemunhas ouvidas judicialmente não esclareceram qual dos acusados estava agindo na condição de efetivo receptador do veículo roubado, limitando-se ambas a dizerem que abordaram dois indivíduos em uma motocicleta na frente de um bar e que feita a checagem do veículo este apresentava registro de roubo. Não houve, portanto, durante a persecutio criminis in judicio prova irrefutável acerca da individualização das condutas dos acusados apta a corroborar a conclusão do inquérito policial, situação essa que inviabiliza a expedição de édito condenatório em desfavor do referido réu por força do que preceitua o art. 155 do CPP. (...)”

Dessa feita, não se vislumbra, do conjunto probatório, a existência de provas contundentes no sentido de que o acusado tenha praticado o crime de receptação, pelo que
urge invocar o princípio
in dubio pro reo
, segundo o qual, tem lugar sua absolvição quando pairam dúvidas a respeito de sua culpabilidade
.

É cediço que o processo penal exige a materialização da prova, ante o princípio da verdade real, de modo que, ainda que não impugnados os fatos imputados ao acusado, é da acusação o ônus da produção de provas de existência do fato e de sua autoria, diante do princípio da presunção da inocência, assim como por disposição do art. 156 do CPP. O decreto condenatório não pode se basear em meras suposições, mas sim em provas concludentes, plenas e incontestes, sendo inadmissível condenar alguém por mera presunção.

Conquanto seja possível que o apelado tenham praticado o delito em testilha, tem-se que o
dominus litis
não logrou provar, de maneira suficiente e segura, a autoria por parte dele
, pois os elementos de convicção constantes dos autos são demasiadamente frágeis, não existindo, por conseguinte, qualquer embasamento para que seja proferido decreto condenatório em seu desfavor, devendo aplicar-se, no caso em testilha, o princípio do
in dúbio pro reo
, tendo em vista que para o édito repressivo deve haver certeza da autoria e não a mera presunção, sendo a absolvição medida que se impõe, a teor do art. 386, inciso VII do CPP.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. APELO MINISTERIAL. PEDIDO DE REFORMA. NÃO PROVIMENTO. APLICAÇÃO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Inexistindo nos autos elementos de convicção suficientes para demonstrar, com a certeza necessária, que o apelado praticou os fatos criminosos descritos na denúncia, mormente considerando que a versão da acusação apresentada perante a autoridade policial não foi ratificada em juízo, outro caminho não há, senão, manter a absolvição em respeito ao Princípio in dubio pro reo. 2. Recurso conhecido e desprovido, divergindo do parecer ministerial. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0019081-70.2016.8.14.0401 – Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 04/04/2022 )

EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, DA LEI 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO A AUTORIA. IN DUBIO PRO REO. RECURSO PROVIDO. 1 – Não demonstrada suficientemente a autoria delitiva. Depoimentos das testemunhas não se mostram firmes, harmônicos e conclusivos, com lastro probatório bastante para embasar e manter a condenação do réu; a absolvição é medida de rigor, ante o princípio do in dúbio pro reo. 2 – Precedentes desta Corte. 3 – Recurso conhecido e provido. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0004163-71.2019.8.14.0105 – Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 30/05/2022)

Frise-se, uma vez mais, que não é o caso de se afirmar que a inocência do apelado desponta cristalina
; o que se tem aqui é a
insuficiência probatória
relativa à autoria do delito, sendo a absolvição medida que se impõe, ante o princípio
do
in dubio pro reo
.

Diante de todo o exposto, CONHEÇO do presente recurso e LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo a sentença que absolveu o apelado em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 16 de outubro de 2024.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 24/10/2024